Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME FECHADO. ABRANDAMENTO. IMOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento especial da vítima na fase policial, apontando o réu como o autor do crime de estupro, bem como a gravação de uma conversa ocorrida na presença de várias testemunhas, em que o réu admite a prática criminosa, aliados à prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. A retratação da ofendida não tem o condão de infirmar o conjunto probatório quando constatado que ela sofreu pressões externas para tentar eximir o acusado da responsabilidade pelo crime de estupro.
3. Sendo a pena de reclusão superior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘a’, Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.